Tribunal: TJES
Processo: 0000220-38.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-38.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SEPULCRI DINIZ

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000220-38.2016.8.08.0034

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FELIPE SEPULCRI DINIZ

ACÓRDÃO

EMENTA. CRIME AMBIENTAL (ART. 15, DA LEI Nº 7.802/1989). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA. RECEITUÁRIO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA TOTALMENTE ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelado fora absolvido quanto à prática do crime inserto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, sob o fundamento de que, malgrado não tenha sido indicado o modo de aplicação no defensivo agrícola no Receituário, o registro no Ministério da Agricultura (registro MAPA nº 2l 4903) autoriza a aplicação terrestre ou aérea do produto.

2. Caso em que o Receituário do Defensivo Agrícola (Id. 8695383, Vol. 01, p. 77 (fl. 39 dos autos físicos), que teria sido prescrito pelo apelado, está totalmente ILEGÍVEL. À luz de tal cenário, ante a ausência no caderno processual de documento legível que comprove a suposta omissão na forma de aplicação do defensivo agrícola, afigura-se evidente a não comprovação da materialidade delitiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da absolvição do acusado.

3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000220-38.2016.8.08.0034

APELANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FELIPE SEPULCRI DINIZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, no qual manifesta seu inconformismo com os termos da r. Sentença (Id. 8695383, Vol. 02, pp. 293/297) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se
FELIPE SEPULCRI DINIZ
da prática do delito descrito no art. 15, da Lei nº 7.802/1989, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 8695383, Vol. 01, pp. 03/07) que, no dia 21 de junho
de 2013, na propriedade rural Fazenda Pedra do Oratório, Rio do Norte, Ponto Belo/ES, o denunciado Eurides Dalmásio procedeu à aplicação e uso de defensivo agrícola (agrotóxico: PRIORI XTRA), na modalidade aérea, em plantio de café de sua propriedade, em desacordo com a Iegislação ambiental aplicável a espécie, tendo o defensivo sido prescrito pelo denunciado Felipe Sepulcri, que é Engenheiro Agrônomo.

Consta, ainda, que, na condição de produtor rural, o denunciado Eurides Dalmásio deveria ter precedido a sua conduta de autorização prévia do IDAF, com parecer da SEAMA, nos termos do parágrafo único do art. 43, do Decreto nº 024/2000. Por sua vez, o denunciado Felipe Sepulcri prescreveu a utilização de defensivo agrícola em desacordo com a legislação ambiental, ao omitir, no receituário técnico por ele emitido, informação essencial quanto à modalidade de aplicação aérea do agrotóxico. Desse modo, a conduta do profissional de Agronomia encontra-se em contraposição ao preceituado pelo art. 40, alínea "a", da Lei nº 5.760/1998, e art. 59, XVII, do Decreto nº 024-R12000 (e alterações do Dec. n° 1.106-R/2002).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelado fora absolvido quanto à prática do crime inserto no
art. 15, da Lei nº 7.802/1989
, sob o fundamento de que, malgrado não tenha sido indicado o modo de aplicação no defensivo agrícola no Receituário, o registro no Ministério da Agricultura (registro MAPA nº 2l 4903) autoriza a aplicação terrestre ou aérea do produto.

Em suas razões recursais, o apelante
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL
requer seja reformada a sentença para condenar o acusado, sob o fundamento de que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito descrito no art. 15, da Lei nº 7.802/1989.

No tocante à
materialidade
, insta salientar que fora juntado aos autos o Relatório Operacional de aplicação do defensivo agrícola (Id. 8695383, Vol. 01, p. 75) e o Relatório Circunstanciados do IDAF (Id. 8695383, Vol. 01, pp. 125/127)

No entanto, é de se pontuar que o Receituário do Defensivo Agrícola (Id. 8695383, Vol. 01, p. 77 (fl. 39 dos autos físicos), que supostamente teria sido prescrito pelo apelado,
está totalmente ILEGÍVEL
.

Diante disso, em razão da impossibilidade de visualização e leitura de documento essencial ao julgamento do mérito, fora determinada a digitalização do referido documento de forma LEGÍVEL (Id. 10332009). Entretanto, de acordo com a certidão exarada no Id. 10371078, apesar de ter sido digitalizado na melhor qualidade possível, o documento acostado no Id. 10371079 também se encontra ILEGÍVEL, visto que o documento original constante do processo físico está com qualidade ruim por se tratar de cópia.

À luz de tal cenário, ante a ausência no caderno processual de documento legível que comprove a suposta omissão na forma de aplicação do defensivo agrícola, afigura-se evidente a não comprovação da materialidade delitiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)